Tribunal: TJSP
Processo: 2072935-14.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Penhora judicial sobre ativos depositados em caderneta de poupança – Possibilidade, no caso em análise, de constrição – Valor presente na conta-poupança da agravante que supera o limite de quarenta salários mínimos previsto no art. 833, inciso X, do CPC/2015 – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.